Tribunal: STF
Processo: ARE 1487534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    QUESTÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGALIDADE QUE SE RENOVA A CADA PRESTAÇÃO. DESACOLHIMENTO DA MATÉRIA PRECEDENTE.



    - “(…) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, "em se tratando de ato omissivo continuado, consistente no não pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, a relação jurídica é de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo decadencial para a impetração de Mandado de Segurança renova-se mês a mês" (MS 13.833/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 3ª Seção, DJe 03/02/2014).



    4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1168101/GO. STJ Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. ). J. em 25/03/2014



    - “A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é firme no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, como ocorre na hipótese dos autos, o prazo para impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês, não havendo, assim, que se falar em decadência. (...)” ( . MS nº TJPB 0002409-33.2015.815.0000. Rel. Des. Leandro dos Santos. J. em 02/09/2015). Grifei.



    MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. 2ª TENENTE REFORMADO. REVISÃO DE PROVENTOS. ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO PELO VALOR NOMINAL. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003. IMPOSSIBILIDADE. NORMA RESTRITIVA QUE NÃO SE ESTENDE AOS MILITARES. CONGELAMENTO DO ANUÊNIO APENAS A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.703/2012. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PACIFICADA POR MEIO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. VERBA QUE NÃO PODE SER CONGELADA ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VISLUMBRAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR PELO TJPB. TEMA 13. CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL.



    - Diante da ausência de previsão expressa no art. 2º, da LC nº 50/2003, quanto à sua aplicação em relação aos militares, é indevido o congelamento dos anuênios da referida categoria de trabalhadores com base no mencionado dispositivo.



    - “Art. 2º – É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidas pelos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo no mês de março de 2003. Parágrafo único. Excetua-se do disposto no 'caput' o adicional por tempo de serviço, cuja forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março de 2003”” (Art. 2º, da LC nº 50/2003).



    - “Não sendo os anuênio alcançados pelo congelamento, devem ser pagos sobre a remuneração ou proventos percebidos pelo policial militar. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, da lei complementar nº 50/2003.” (TJPB. RO nº 200.2011.011161-0/001. Rel. Des. João Alves da Silva. J. Em 14/06/2012).



    - “As Leis complementares do Estado da Paraíba de nº 50/2003 e de nº 58/2003 no que pertine à transformação das vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores público em vantagem pessoal reajustável de acordo com o art. 37, inciso X da CF, não se aplica aos militares, por ausência de previsão legal expressa.” ( . ROAC nº TJPB 200.2010.004599-2/001. Rel. Juiz Conv. Tércio Chaves de Moura. J. em 06/09/2011).



    - Com a posterior edição da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012, restou consignado, no §2º, do seu art. 2º, o congelamento apenas dos anuênios dos Policiais Militares do Estado da Paraíba.



    - “Art. 2º (…) § 2º A forma de pagamento do adicional estabelecida pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003 fica preservada para os servidores civis e militares.” (§2º, do art. 2º, da Lei nº 9.703/2012).



    - “Art. 14. O adicional de inatividade é devido em função do tempo de serviço, computado para a inatividade, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação, nos seguintes índices: I – 0,2 (dois décimos), quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos de serviço. II – 0,3 (três décimos), quando o tempo computado for igual ou superior a 30 (trinta) anos de serviço.” (Art. 14 da Lei nº 5.701/1993).



    - A Lei nº 9.703/2012, que foi originada pela MP 185/2012, apenas estendeu o congelamento para os policiais militares com relação ao anuênio, em nada se referindo ao adicional de inatividade. Por conseguinte, a citada verba (adicional de inatividade) não pode ser congelada, ante a inexistência de norma específica com essa previsão (uma vez que a LC 50/2003, não se aplica aos militares, a não ser que haja expressa autorização), possuindo o autor direito à percepção, conforme já exposto, e à atualização.



    - É defeso ao Poder Judiciário restringir o que a lei não restringe, bem como não cabe ao intérprete elastecer o seu entendimento sobre a norma que estendeu aos militares o congelamento dos anuênios, criando obstáculo legal inexistente à atualização do adicional de inatividade.



    - “AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE O BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA AOS CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES GRATIFICADAS. NÃO CABE AO INTERPRETE RESTRINGIR O QUE A LEI NÃO RESTRINGE. AGRAVO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00328954620138190004 RJ 0032895-46.2013.8.19.0004, Relator: DES. MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 23/09/2015, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 25/09/2015 00:00).



    - Acerca da celeuma em debate, o Órgão Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão realizada no dia 29/09/2021, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0802878-36.2021.8.15.0000, fixando a seguinte tese, representada pelo Tema 13: “O congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares, operado pelo art. 2º, § 2º, da MP n.º 185/12, convertida posteriormente na Lei Estadual n° 9.703/2012, não alcança a verba denominada gratificação de magistério e os adicionais de inatividade e insalubridade, cujos pagamentos devem se dar na forma das legislações que as instituíram e suas consequentes atualizações legislativas”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas com efeito integrativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 40, §§2º e 8º; 84, inciso XIII; e 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente